Tribunal: TJMT
Processo: 1008898-94.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008898-94.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROMUALDO ZALESKI NETO - CPF: 026.294.011-62 (ADVOGADO), MARCIELI FAVERO FERNEDA - CPF: 968.631.881-04 (IMPETRANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra alegada omissão administrativa, visando à nomeação e posse em cargo de Técnico em Enfermagem, no âmbito de concurso público da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

2. A impetrante, classificada fora do número de vagas, sustenta preterição decorrente de contratações temporárias para o exercício das mesmas funções.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de contratações temporárias é suficiente para caracterizar preterição arbitrária e converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, apto a ser tutelado em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo, não comportando dilação probatória.

5. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo apenas em hipóteses excepcionais, como a preterição arbitrária, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 784).

6. A alegação genérica de contratações temporárias não comprova, por si só, a existência de preterição, sendo necessária demonstração concreta de ilegalidade ou substituição indevida de candidatos aprovados.

7. Inexistente prova robusta de vagas disponíveis ou de desvio de finalidade nas contratações precárias, subsiste a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
“1. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, somente convertida em direito subjetivo mediante prova inequívoca de preterição arbitrária. 2. A simples existência de contratações temporárias não é suficiente para caracterizar preterição sem demonstração concreta de ilegalidade ou substituição indevida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Marcieli
Fávero
Ferneda
contra ato apontado como omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, no contexto do concurso público regido pelo Edital n. 001/2023/SES-MT, visando, em síntese, à sua nomeação e posse no cargo de Técnico em Enfermagem.

A impetrante sustenta que, embora classificada na 191ª posição, estaria sendo preterida pela Administração Pública, a qual manteria elevado número de contratações temporárias para o exercício das mesmas funções, inclusive com sua própria contratação precária desde 2017. Afirma que tal circunstância evidenciaria a existência de vagas e a necessidade permanente do serviço, de modo a convolar sua expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em defesa técnica, aduz a inexistência de direito líquido e certo, ressaltando tratar-se de aprovação em cadastro de reserva, cuja nomeação está submetida à conveniência e oportunidade administrativas, inexistindo prova robusta de preterição arbitrária ou de vagas efetivamente disponíveis.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que a controvérsia demanda dilação cognitiva mínima e esclarecimentos administrativos essenciais, não sendo possível, em sede de cognição sumária, reconhecer de plano o alegado direito líquido e certo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta sob exame cinge-se à verificação da existência, ou não, de direito líquido e certo da impetrante à nomeação em concurso público, em razão de alegada preterição decorrente de contratações temporárias.

Desde logo, impõe-se destacar que o mandado de segurança, por sua natureza constitucional e rito especial, exige prova pré-constituída, inequívoca e suficiente à demonstração do direito invocado, não comportando dilação probatória. Trata-se de instrumento vocacionado à tutela de situações jurídicas evidentes, nas quais a ilegalidade ou abuso de poder se revele de plano, mediante documentação idônea.

Sob tal premissa, a análise deve ser conduzida com rigor técnico, especialmente em hipóteses que envolvem concursos públicos e provimento de cargos, matéria que se insere no âmbito da organização administrativa e que demanda cautela jurisdicional, sob pena de indevida interferência no mérito administrativo.

No que concerne aos fatos, verifica-se, conforme documentado nos autos, que a impetrante foi aprovada na 191ª colocação, fora do número de vagas originalmente previsto, circunstância que, por si só, não gera direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 784, estabelece que tal expectativa somente se convola em direito subjetivo em hipóteses excepcionais, dentre as quais se destaca a preterição arbitrária, caracterizada pela demonstração inequívoca de que a Administração, ao invés de nomear candidatos aprovados, opta por contratar terceiros de forma precária para o exercício das mesmas funções.

Todavia, a aplicação dessa orientação exige rigorosa demonstração fática, não sendo suficiente a mera alegação genérica de existência de contratações temporárias.

No caso concreto, a impetrante sustenta a existência de 88 contratos temporários no Hospital Regional de Colíder e a nomeação de candidato classificado na 153ª posição. Contudo, tais elementos, embora relevantes em tese, não se mostram suficientes, por si sós, para comprovar a alegada preterição qualificada.

Isso porque é imprescindível verificar, de forma concreta e individualizada, a incompatibilidade com as hipóteses legais de excepcional interesse público, ônus do qual não se desincumbiu a impetrante.

Não se pode, portanto, presumir a ilegalidade das contratações temporárias ou sua utilização como mecanismo de burla ao concurso público sem a devida comprovação documental robusta.

Com efeito, a prova trazida aos autos revela-se insuficiente para demonstrar, de forma cabal, a existência de vagas livres e desocupadas aptas ao provimento imediato, tampouco a substituição direta e indevida de candidatos aprovados por vínculos precários.

A alegação de manutenção de contratos temporários desde 2017, inclusive em relação à própria impetrante, embora sugira possível irregularidade administrativa, não é, por si só, bastante para caracterizar preterição no contexto específico do concurso em questão, sobretudo sem a devida contextualização administrativa.

Nesse ponto, cumpre enfatizar que a interpretação teleológica da jurisprudência do STF não autoriza a automática conversão de qualquer contratação temporária em prova de preterição, sob pena de esvaziamento da própria distinção constitucional entre vínculos efetivos e temporários.

Ademais, a Administração Pública goza de presunção de legitimidade em seus atos, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verifica no caso.

Nesse contexto, a ausência de prova pré-constituída robusta impede o reconhecimento do direito líquido e certo invocado.

Importa destacar, ainda, que o controle jurisdicional, embora essencial à preservação da legalidade, não pode substituir a Administração Pública na gestão de seus quadros funcionais, especialmente quando não
evidenciados desvio
de finalidade ou ilegalidade manifesta aptos a caracterizar preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

A intervenção judicial, em hipóteses como a presente, exige prudência e deferência institucional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de preterição arbitrária apta a ensejar o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

Diante do exposto, com base nas razões acima delineadas, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, ante a ausência de comprovação de direito líquido e certo à nomeação da impetrante.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026